Tribunal: TJPA
Processo: 0807266-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807266-77.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: FRANCIMAR SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. EXPEDIÇÃO DE NOVOS BOLETOS DE COBRANÇA DAS PARCELAS COM READEQUAÇÃO DE VALORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I DO CPC. DECISÃO
EXTRA
PETITA, INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BRADESCO S/A.
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória de Id. 2133394, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera, nos autos da Ação Revisional de Financiamento de Veículo c/c Repetição de Indébito e Tutela Provisória de Urgência nº 0002545-80.2019.814.0044, ajuizada por
FRANCIMAR SILVA DOS SANTOS
, que determinou à parte ré que expedisse boletos no valor de R$364,46 (trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente às parcelas incontroversas do contrato de financiamento entabulado, sob pena de multa diária no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais), bem como que se abstivesse de promover o protesto das parcelas vincendas em seus valores atuais e de inscrever a parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, também sob pena de multa diária no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais).

Sustenta, meritoriamente, que a decisão agravada incorreu em julgamento
extra petita
, na medida em que determinou que a parte ré/agravante promovesse a emissão de boletos no valor incontroverso de R$364,46 (trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), muito embora a parte autora/agravada tivesse requerido o pagamento desse mesmo valor mediante depósito e não boleto bancário. Acrescenta que
se verificam indícios de um pré-julgamento, mesmo antes da instalação do contencioso, já que se reporta a valores incontroversos, em vez de valores unilaterais indicados pela parte autora/agravada, sobre o qual ainda não se manifestou, o que configura risco irreparável, com total violação de seu direito de contestar e provar suas alegações, pois os valores acordados se deram em contrato lícito, entre pessoas maiores e capazes. Em sede de tutela de urgência, pretende a concessão liminar da tutela antecipada autorizada pelo art. 1.019, I do CPC/2015, em virtude da necessidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 2175650).

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 2329366).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com preparo regular (Id. 2133393-págs. 01/03). Ademais, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos

(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos

(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); motivo pelo qual SOUPELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise da tutela de urgência pleiteada.

Prefacialmente, não se pode olvidar que, a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Pois bem, vislumbro que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque
o pretenso cerceamento de defesa alegado consistiu na não oportunização pelo juízo de origem para que se manifestasse acerca dos elementos sobre os quais se fundou a decisão agravada, o que se afigura totalmente insubsistente, na medida em que o Código de Processo Civil faculta ao julgador apreciar pedidos liminares
inaudita altera pars
, por força do que preconiza o seu art. 9º,
litteris
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência (Destaquei)

Eis, nesse sentido, eis os precedentes desta Corte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º CPC. BAIXA DE HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC. NÃO EVIDENCIADOS. 1.
Nos termos do parágrafo único do artigo 9º do Código de Processo Civil, a regra do contraditório substancial é excepcionada nos casos de tutela provisória de urgência
; 2. Relação entre construtora e o banco não pode interferir no direito do adquirente. Inteligência da súmula 308 do STJ; 3. A pretensão de suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida na origem não encontra guarida, ante a não configuração, em favor das agravantes, dos requisitos insculpidos no Parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a demonstração de probabilidade de provimento do recurso; 4. Multa visa a dar maior efetividade às decisões judiciais e a evitar procrastinação em seu cumprimento; 5. Ante a omissão do juízo a quo sobre a fixação de teto para as astreintes, conforme entendimento da (4899210, 4899210, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-12) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA – MÉRITO: DEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO FORMULADO PELO HERDEIRO DA DE CUJUS E CONVERSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO EM AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 659, §1º DO CPC – APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DEMONSTRANDO A CONDIÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO DA DE CUJUS - PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE INVALIDAÇÃO DO DOCUMENTO APRESENTADO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

1.1.
Em sede de preliminar, arguiram a nulidade da decisão, ora recorrida, sob o fundamento de que o Juízo ad quo proferiu decisão, sem antes oportunizar o prévio contraditório, salientando que nenhuma decisão pode ser proferida contra uma das partes sem que a outra seja previamente ouvida, no entanto, a decisão que deferiu a habilitação do agravado na qualidade de único herdeiro da falecida Ivete Haber dos Santos, trata-se de tutela provisória de urgência, afastando assim, a aplicabilidade do caput do artigo 9º do CPC, como quer fazer crer os ora recorrentes.
(3368290, 3368290, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-14, Publicado em 2020-07-22) (Destaquei)

Corrobora, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL PARA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. OBJETO DO DEPÓSITO REMISSIVO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA E SEUS ACESSÓRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 18/03/2016. Recursos especiais interpostos em 17/09/2019 e 18/11/2019 e atribuídos a este gabinete em 05/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 2. JNE Telecomunicações e Informática EIRELI não recorreu da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual carece de interesse recursal para impugnar o acórdão. 3. O propósito recursal consiste em dizer a) se houve violação ao princípio da não surpresa; b) qual o termo final para a remição da execução e c) se o valor depositado em juízo, com a finalidade de remir a execução, deve abarcar o valor da penhora efetivada no rosto dos autos. 4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 5. "
O enunciado processual da "não surpresa" não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional
, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão" (AgInt no REsp 1841905/MG). 6. A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. 7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS). 8. Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. 9. Recurso especial de JNE Telecomunicações e Informática Eireli não conhecido e recurso especial de Yvonne Hanna Riachi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 1862676/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2.
Descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide
. Precedentes. 2.1. Ademais, inexistindo prejuízo à parte não ouvida, não há fundamento para o reconhecimento de eventual nulidade. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1644675/DF, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

Ademais, melhor sorte não socorre a parte agravante até aqui em relação ao suposto transbordo dos limites da demanda pelo juízo de origem, haja vista que o pagamento foi deferido exatamente no importe requestado pela parte autora/agravada, qual seja, R$364,46 (trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), sendo que apenas a sua forma de cumprimento é que foi distinta da requerida na peça de arranque, fato que não tem o condão de viciar, irremediavelmente, a decisão agravada.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão agravada.

Belém/PA,

de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 26/04/2021